Tribunal: TJSP
Processo: 1134773-29.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Ação de enriquecimento ilícito - Nota promissória - Pedido fundamentado no art. 884 do CC - Inteligência do art. 886, do CC - Incidência, no caso, do art. 48, do Dec. 2.044/1908, por se tratar de norma especial em relação ao art. 884, do CC - Prescrição trienal reconhecida - Termo inicial da interposição da ação que é da decurso do prazo de 3 anos para interposição de execução de título

Ementa:

Ação de enriquecimento ilícito - Nota promissória - Pedido fundamentado no art. 884 do CC - Inteligência do art. 886, do CC - Incidência, no caso, do art. 48, do Dec. 2.044/1908, por se tratar de norma especial em relação ao art. 884, do CC - Prescrição trienal reconhecida - Termo inicial da interposição da ação que é da decurso do prazo de 3 anos para interposição de execução de título extrajudicial - Precedentes da Corte - Recurso não provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271664
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1134773-29.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante OMNI
BANCO S/A (NOVA DENOMINAÇÃO DE BANCO PECÚNIA S/A), é apelado
VANDERLEI BARBOSA DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente sem voto), MAURO CONTI MACHADO E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
MIGUEL PETRONI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 32664
Apelação no 1134773-29.2018.8.26.0100
Comarca de São Paulo
Apelante: OMNI BANCO S.A.
Apelado: VANDERLEI BARBOSA DE SOUZA
Juíza de Direito prolatora: Adriana Cardoso dos Reis
Ação de enriquecimento ilícito - Nota promissória - Pedido fundamentado no art. 884 do CC -
Inteligência do art. 886, do CC - Incidência, no caso, do art. 48, do Dec. 2.044/1908, por se
tratar de norma especial em relação ao art. 884, do CC - Prescrição trienal reconhecida -
Termo inicial da interposição da ação que é da decurso do prazo de 3 anos para interposição
de execução de título extrajudicial - Precedentes da Corte - Recurso não provido
1. Adota-se o relatório da r. sentença, a saber: “Trata-se de AÇÃO DE
COBRANÇA ajuizada pelo BANCO PECÚNIA S/A em face de VANDERLEI
BARBOSA DE SOUZA. Narra o autor, em síntese, que: 1) no dia 12 de fevereiro de
2009, as partes celebraram um contrato de financiamento de veículo; 2) o réu está
inadimplente desde a parcela vencida no dia 12 de março de 2009 e 3) o réu emitiu
uma nota promissória no valor da dívida (R$ 8.383,44), com vencimento para o dia
12 de fevereiro de 2011. O autor postula a condenação do réu ao pagamento da
quantia de R$ 8.383,44 (fls. 01/07). A petição inicial foi instruída com documentos
(fls. 08/29). É O RELATÓRIO.”.
A r. sentença assim decidiu: “Diante do exposto, JULGO LIMINARMENTE
IMPROCEDENTE o pedido, com fundamento nos artigos 332, §1o, e JULGO
EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, com fundamento no art. 487,
inciso II, do Código de Processo Civil. Sem sucumbência porque o réu não foi citado.
ALTERE-SE a classificação dos documentos de fls. 24/29 para "Guia de Custas".
Regularize o autor a sua representação processual, pois o sistema não lê o
documento de fls. 13/23. P.I. São Paulo, 09 de janeiro de 2019.”.
Apela o banco autor com o propósito de ver anulada a r. sentença,
pretendendo o prosseguimento do feito, alegando que, em se tratando de ação de
locupletamento fundamentada no artigo 884, do Código Civil, o prazo prescricional só
se inicia após configurada a impossibilidade do ajuizamento de outras medidas
judiciais (execução, cobrança e monitória). Propugna pelo afastamento da prescrição,
mediante aplicação do disposto no artigo 886, do Código Civil (fls. 41/45).
O recurso foi recebido sem apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2. O objeto do pedido inicial é a nota promissória com vencimento previsto
para 12/2/2011, expedida em garantia de contrato bancário de financiamento de
veículo celebrado em 12/2/2009.
Ainda que a nota promissória tenha se originado de contrato bancário, seu
valor de face expressa a dívida inadimplida sem os encargos moratórios previstos no
contrato.
Portanto, o início do prazo prescricional para a interposição da execução de
título extrajudicial é 12/2/2011.
A questão central reside no termo inicial para a propositura da ação de
enriquecimento ilícito, fundamentada no artigo 844 do Código Civil, que assim
preconiza:
“Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será
obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores
monetários.
Parágrafo único - Se o enriquecimento tiver por objeto coisa determinada, quem
a recebeu é obrigado a restituí-la, e, se a coisa não mais subsistir, a restituição
se fará pelo valor do bem na época em que foi exigido.”
Contudo, assim preconiza o artigo 886, do mesmo diploma legal:
“Art. 886. Não caberá a restituição por enriquecimento, se a lei conferir ao
lesado outros meios para se ressarcir do prejuízo sofrido.” (grifo nosso).
Ou seja, apenas na impossibilidade de o credor se valer de outra medida
judicial específica, poderá fundamentar ele a sua pretensão por meio da ação de
enriquecimento ilícito, consoante o previsto no artigo 884, do Código Civil.
Pois bem. O artigo 48, do Decreto 2.044/1908 ainda vigente prevê que,
prescrita a pretensão executiva de título de crédito, cabe ao credor a propositura da
ação de locupletamento ilícito. Portanto, o prazo para a interposição da ação acima
descrita é de 3 anos após a prescrição para a propositura de execução de título
extrajudicial.
Assim o é porque a norma prevista no artigo 48, do Decreto 2.044/1908 é
especial em relação ao artigo 884, do Código Civil.
Nesse sentido, confira-se:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Ação de locupletamento ilícito Nota promissória Sentença extinguiu o
processo, com fundamento no art. 487, II, do CPC, reconhecendo a prescrição
Cabimento Fundando-se a pretensão do autor em nota promissória prescrita,
a possibilidade de ajuizamento da ação de locupletamento ilícito tem previsão
no art. 48 do Decreto 2.044/1908, aplicável ao caso por força do princípio da
especialidade, nos termos do art. 886 do CC Diante da inexistência de prazo
prescricional específico para a ação de locupletamento fundada em nota
promissória, aplica-se ao caso o prazo trienal previsto no art. 206, §3o, IV do
CC, cuja fluência se inicia a partir do encerramento do prazo para ajuizamento
da ação de execução prevista no art. 70 da Lei Uniforme de Genebra

Precedente do STJ e deste Tribunal Prescrição corretamente reconhecida
Sentença
mantida

Recurso
negado.”
(Apelação
Cível
no
1136174-63.2018.8.26.0100, Rel. Francisco Giaquinto, 13a Câmara de Direito
Privado, j. 11/10/2019).
Em tais casos, prevalece o entendimento que a ação de locupletamento
ilícito, com base no artigo 48, do Decreto 2.044/1908, tem o prazo prescricional
iniciado a partir da prescrição da pretensão executiva.
A propósito do tema:
“Apelação Ação de locupletamento Contrato de mútuo bancário e nota
promissória a ele atrelada Sentença proclamando liminarmente a prescrição
da pretensão. Irresignação procedente. Prazo prescricional para propositura da
ação de locupletamento, de três anos, que se conta do término do prazo
prescricional para ação de execução fundada no título, nos termos do art. 48 do
Decreto n. 2.044/1908, em conjugação com o art. 206, §3o, IV, do CC.
Precedentes do STJ. Demanda em exame proposta antes de se consumar o prazo
prescricional. Sentença que se afasta, para que se retome o processamento da
ação. Recurso que se aprecia de pronto, embora não citado o réu, em
desatenção à regra do art. 332, § 4o, parte final, do CPC. Anotada a
possibilidade, em tese, de a questão ser novamente deduzida como matéria de
defesa. Deram provimento à apelação, com observação.” (Apelação Cível no
1135645-44.2018.8.26.0100, Rel. Ricardo Pessoa de Mello Belli, 19a Câmara de
Direito Privado, j. 12/12/2019).
O prazo prescricional trienal para a execução de título extrajudicial escoou
em 12/2/2012.
O prazo prescricional trienal para a ação de locupletamento ilícito com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fundamento no artigo 48 do Decreto 2.044/1908 decorreu em 12/2/2015.
A presente ação foi interposta tão-somente em 29/12/2018, o que torna
inevitável, ainda que por fundamento distinto da r. sentença, a conclusão de que o
decreto de prescrição deve ser mantido.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
MIGUEL PETRONI NETO
Relator